Tribunal: CARF
Processo: 13887.720062/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720062/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
SIMONE APARECIDA FRANCO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.181, de 09 de março de 2022, prolatado
no julgamento do processo 13887.720059/2018-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720062/2018-92
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de pensão alimentícia judicial.

Autuação e Impugnação
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF para formalização de exigência e cobrança do
crédito tributário.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, referem-se à dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução
indevida de despesas médicas.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação, em
resumo, conforme segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PUBLICA
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
- Outras alegações:
Vide Súmula CARF n"98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
IRPF é permitida em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, do acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura Pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário.

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
- Todas as despesas com plano de saúde, minha, da minha mãe e dos meus filhos
são custeadas integralmente por mim. Tanto que na declaração anual consta o meu
plano como titular e eles como dependentes. Por Isso, declarei os valores totais.
Entende que não é justo quo eu arque duas vezes com o descaso do governo. Não
deveria ser preciso possuir plano de saúde e, sendo absolutamente necessário, pela
ineficiência do poder publico, ainda não posso abater do IR. Ou seja, tenho que
pagar novamente por algo que eu já paguei.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da contestação da Impugnante.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a
prática de atos processuais no âmbito daquela Secretaria Especial até 29
de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do mesmo fato e por iguais
razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de vigência,
prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as
Portarias RFB nos 936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de
30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre
23/3/2020 (data de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e
31/8/2020 (dia de vencimento da referida suspensão) teve a contagem do
prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira), restando seu
término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-
se também, em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo
recursal já iniciado, mas suspenso, em 23/3/2020, por conta da reportada
pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho,
consoante se vê nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de
turmas diversas, que ora destaco na tabela abaixo:
rocesso
essão
Acórdão
0480.721783/2020-19
/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária
3609.721741/2017-87
2/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

6327.910151/2012-77
0/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária
1060.726527/2019-98
3/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária
3748.002078/2008-32
3/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária
6327.910155/2012-55
0/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da
decisão recorrida tenha sucedida em 5/3/2020, e a peça recursal ter sido
interposta somente no dia 24/5/2020, mas dentro do prazo legal para sua
interposição (processo digital, fls. 62 e 63). Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde
própria ou de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto
devido, desde que satisfeitas as imposições legais a isso impostas,
conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o,
incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com
tratamento de saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade
almejada pelo Recorrente, mas tão somente aqueles que satisfaçam as
delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento e à
prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por
meio de cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b) às prestações efetuadas pelos profissionais, exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de
seguro saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de
iguais natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) é documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado
espontaneamente pelo sujeito passivo, sob a condição resolutória de
posterior
homologação
por
parte
da
autoridade
administrativa
competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de
provar o fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o
respectivo declarante, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 352, de 17 de
julho de 1968, nestes termos:

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que
lhe reserva e determina o art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o
executante do procedimento fiscal deverá averiguar se reportadas
exigência legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o
caso, serão exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu
juízo necessários, aí se incluindo a confirmação do efetivo pagamento,
conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei no 5.844, de
23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado
para o contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova
processual, visto nos arts. 333, inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373, inciso I, da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor
deve provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a
fiscalização não carece obter provas acerca de suposta inidoneidade da
documentação que o contribuinte carreou aos autos; mas este, sim, tem
de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas
condições objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço
em si e a onerosidade recair para o declarante. Portanto, já que a fruição
deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do descumprimento
de um destes requisitos, é razoável a autoridade fiscal exigir prova do
efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o
contribuinte pretendeu provar por meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não
admitidas quando não o fizer a contento, consoante precisam os arts.
149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e
na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado
pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi
traçada pelo Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-
calendário em análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de
2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer as razões por que a decisão
a quo entendeu por manter reportada glosa, nestes termos (processo
digital, fl. 53):
Com relação a glosa efetuada com a Unimed, a mesma deve permanecer, pois foi
refere-se a plano de saúde com beneficiários não dependentes da contribuinte na
declaração de ajuste anual.
Frise-se, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
No caso em apreço, conforme se vê, dita glosa foi mantida, porque
reportado dispêndio se deu em favor de não dependente da Recorrente.
Pensão alimentícia judicial
Inicialmente, verifica-se que, consoante a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "f", o pagamento de pensão alimentícia judicial é
dedutível na apuração do imposto de renda devido, quando restar
comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de
2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A, nesses termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, como segue:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Por assim evidenciado, até o momento, para fins da dedução da base de cálculo
do IRPF, em referência nesta análise, tem-se que: as importâncias pagas
relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, serão
aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que o(a) contribuinte
anexou Acordo Homologado Judicialmente, onde consta que a mesma pagaria
20% do seu salário bruto para seu filho Yuri Yan Dias Martins, a título de pensão
descontada em folha de pagamento.
No caso em questão, o(a) contribuinte pensiona seu filho, que nasceu em
09/02/1987, e contava com 26 anos no ano em questão, e residia com a
contribuinte.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de
Família, Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência,
precisam ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de
casa, deve pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente,
ficar aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se
omisso e só adimplir a obrigação após citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e
que o responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum.
Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais
uma vez socorre-se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder
de família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento
dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do
rompimento da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade
conjugal. E o dever de sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar
alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor responsável
pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto
aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se
encontra na saída da residência comum do cônjuge responsável pelo seu
sustento.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720062/2018-92

O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que
a parte obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a
obrigação de prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do
alimentando, não se pode vislumbrar natureza alimentar em pagamentos
realizados a cônjuge e filhos coabitando com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de
prestar o necessário à sua educação, quando menor.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da
professora Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento e não de
obrigação alimentar. Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão
alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder de família.
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, a
contribuinte é mãe e é a responsável financeira pelo seu filho, contudo optou por
pagamentos de pensão alimentícia, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum.
Logo, no presente caso, não existe previsão legal para que a contribuinte possa
efetuar dedução dos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, já que
tais pagamentos decorrem do dever de família de sustento dela para com seu
filho, podendo ter optado por mesadas.
Dessa forma, não merece reparo o feito fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto. Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e
3o do art. 47 do Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido
de negar provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original